Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1004629-16.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: Gustavo Nunes de Lima.
Recorrida: Energisa S/A.
Data do Julgamento: 10/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURAS COM VALOR SUPERIOR Á MÉDIA DE CONSUMO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDA - REFATURAMENTO DAS FATURAS CONTESTADAS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente.
3. In casu, as cobranças indevidas e a tentativa frustrada do recorrente em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Inexistindo comprovação da regularidade dos valores cobrados nas faturas contestadas, se revelam devidas a declaração de inexistência dos débitos e o refaturamento das faturas, com base na média do consumo dos doze meses anteriores.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004629-16.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUSTAVO NUNES DE LIMA JUNIOR - CPF: 980.436.091-87 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURAS COM VALOR SUPERIOR Á MÉDIA DE CONSUMO - TENTATIVA DE
SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDA -

REFATURAMENTO DAS FATURAS CONTESTADAS - DEVIDO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente.

3.

In casu
, as cobranças indevidas e a tentativa frustrada do recorrente em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Inexistindo comprovação da regularidade dos valores cobrados nas faturas contestadas, se revelam devidas a declaração de inexistência dos débitos e o refaturamento das faturas, com base na média do consumo dos doze meses anteriores.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020